Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708019-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EVERALDO MACIEL DE MEDEIROS AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE EVERALDO MACIEL DE MEDEIROS contra decisão (ID 225042255) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos da executada após os descontos obrigatórios. Em suas razões (ID 69455073), o agravante alega que: 1) aposentou-se e não recebe mais função comissionada; 2) houve redução salarial que inviabiliza o pagamento das despesas processuais; 3) qualquer percentual que incida sobre seu salário impossibilita sua subsistência; 4) possui outras penhoras e diversos empréstimos consignados. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja desconstituída a penhora. O juízo comunica a reconsideração da decisão (ID 69472652). É o relatório. Decido. A decisão superveniente reformou conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda do objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NOVA DECISÃO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. O fato de ter sido proferida nova decisão pelo juízo de origem reapreciando a questão submetida em Agravo de Instrumento acarreta a perda do interesse recursal. 3. Recurso conhecido e provido. Agravo de instrumento declarado prejudicado. (Acórdão 1766714, 07228166020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator